Tribunal: TJDFT
Processo: 0715121-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR TARDIO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que carecem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. A maioridade civil, por si só, não exonera o alimentante da obrigação de pagar pensão alimentícia ao alimentando, diante da sua obrigação decorrente do vínculo de parentesco (CC, Art. 1.694), ainda mais quando se constata que o recebedor dos alimentos encontra-se matriculado em curso superior e que necessita de auxílio financeiro para manter sua subsistência.
3. A situação em que a alimentanda tem quase 26 anos de idade, é plenamente capaz de se inserir no mercado de trabalho e que, por opção, decidiu cursar tardiamente curso superior, não justifica a manutenção da pensão alimentícia, devendo o genitor ser exonerado da referida obrigação.
4. Apelação conhecida e não provida.